Tribunal: TJBA
Processo: 8006594-85.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006594-85.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
: Sidney Souza Mota

APELADO: MARCONES DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY SOUZA MOTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REVOLVIMENTO FÁTICO OU MERITÓRIO NOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA NO RECURSO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DISPOSTAS NO ART. 619 DO CPP.
PRESCRIÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.

A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão.

II.

Na espécie, afigura-se, de forma clara, o intuito do Embargante de, não obstante sustentar a tese de existência de omissão na análise da autoria e materialidade quando do julgamento do recurso de apelação criminal, rediscutir as matérias já enfrentadas nos fundamentos do Voto que originou o v. Acórdão, ora objeto do presente recurso.

III.
Em verdade, os argumentos ventilados pelo Embargante no recurso oposto para justificar a ocorrência da pretensa existência de omissão do julgado buscam uma mera reavaliação fática e valorativa da matéria discutida nos autos, amplamente cotejada na fundamentação exercida pelo r. Acórdão combatido, que, ressalte-se, foi julgado à unanimidade pela Segunda Turma

da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em consonância com o douto parecer da Procuradoria de Justiça.

IV.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA EMITIU PARECER PELO CONHECIMENTO E INACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
.

V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos dos
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8006594-85.2022.8.05.0072 .
ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA
, à unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS,
nos termos do voto do Relator.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR